Tribunal: STF
Processo: Rcl 60084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por Hecilda Martins Fardel contra decisão proferida nos autos da ação penal nº 0235353-46.2022.8.19.0001, em trâmite na 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, sob alegada violação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A reclamante narra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia, em seu desfavor e de sua filha, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no arts. 171 e 304, ambos do Código Penal. A conduta imputada diz respeito à juntada de documento supostamente falso em processos judiciais, em trâmite na Justiça Federal, os quais teriam visado ao recebimento de honorários advocatícios que pertenceriam a terceiro (Sérgio Fadel, marido falecido da reclamante). Afirma ter havido o aditamento da denúncia, com o acréscimo da imputação de crimes de “estelionato judiciário”, contudo, apesar da ampliação dos atos acusatórios, não foram juntadas as cópias integrais dos respectivos processos, os quais também não foram disponibilizadas à defesa em nenhum momento.

 3.	Sustenta que a negativa de acesso àqueles autos, em violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 05/06/2023.

 4.	Requer, liminarmente, a suspensão da referida ação penal até que as cópias dos processos judiciais mencionados pela denúncia sejam disponibilizadas à defesa, cancelando-se inclusive a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 05/06/2023. No mérito, requer o acesso, pela defesa, à cópia integral dos autos daqueles processos, com determinação de abertura de novo prazo para sua resposta escrita à acusação.

É o relatório.

Decido.

 5.	Dispenso a vista dos autos ao Procurador-Geral da República, nos termos do  art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l”, e § 3º do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	Como visto, a reclamante alega violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que lhe teria sido negado o acesso à cópia integral dos autos de outros processos. Confira-se, a propósito, o teor do referido verbete:

“É direito do defensor, no interesse do representando, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 8.	Com efeito, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao correspondente exercício do direito de defesa. Não trata, porém, de documentos produzidos em outros processos, mas sim, dos elementos já documentados nos autos em que a responde a parte que pretende exercer o respectivo direito de defesa.

 9.	Neste caso, vê-se que os elementos cujo acesso a reclamante pretende não estão documentados nos autos a que responde. O que a parte requer, na verdade, é que sejam produzidos esses elementos de prova referidos pela acusação, intento esse que atina à seara do ônus probatório, e não ao exercício do direito de defesa como tratado pelo referido enunciado da Súmula Vinculante. Ou, por outras palavras, a reclamante visa a obter acesso a elementos que tem como essenciais para o exercício de seu direito de defesa, ao passo que o verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF não se presta a solucionar o direito à produção de provas não documentadas nos autos.

 10.	Como se infere de seu conteúdo, o multicitado verbete não pretende tutelar o ônus probatório, originariamente submetido ao crivo do Juízo da causa, que é o mais próximo dos fatos e por isso o incumbido de avaliar a pertinência e relevância dos elementos probatórios tendentes à solução da lide.

 11.	Diante disso, bem se vê da decisão reclamada que não houve descumprimento ao entendimento sumular. Confira-se:

“(...) Não há cerceamento de defesa, nem há qualquer pertinência na vinda de cópias integrais dos 31 processos indicados pelo Ministério Público no aditamento à denúncia, bastando que se colha junto aos respectivos juízos a informação sobre a juntada do documento falsificado. 
Não houve prejuízo às rés pelo aditamento, sendo-lhes oportunizada a apresentação de nova resposta. Com efeito, o aditamento deve-se a entendimentos distintos dos membros do Ministério Público, quanto à competência da Justiça Estadual, porém não há fatos novos senão aqueles já relatados no Inquérito Policial que lastreou a denúncia. 
Assim, RATIFICO o recebimento da denúncia. 
1- Certifique o cartório acerca do integral cumprimento das diligências requeridas pelo MP quando do oferecimento da denúncia, diligenciando-se o necessário e, inclusive, expedindo-se eventual MBA. 
2- Quanto às diligências requeridas pela Defesa: 
2.1. oficie-se aos juízos federais apontados no aditamento à denúncia (há quadro sintético às fls. 1742, trazido pela Defesa) para que informem sobre a protocolização nos autos indicados do instrumento particular de cessão de direitos, com data de juntada e cópia da petição que a fez (que conterá a assinatura digital do responsável pela protocolização).
(...).” (e-doc. 16, p. 2; grifos acrescidos).

 12.	Ao contrário, vê-se, isso sim, que o Juízo reclamado agiu, em sede de ônus probatório, de modo a atender parte do pedido da reclamante acerca da juntada dos documentos que ela entende pertinentes à demonstração de sua tese — reportando-se, inclusive, a diligências requeridas pela defesa. 

 13.	Por conseguinte, verifico a ausência de aderência estrita entre o enunciado nº 14 da Súmula do Vinculante do STF e o seu suposto descumprimento alegado no caso concreto. O debate pretendido concerne, em verdade, à via ordinária, sob pena, ademais, de inadmissível supressão de instância. 

 14.	Nesse sentido, está consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte:

“Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(Rcl nº 19.758-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 27/05/2015; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(Rcl nº 23.338-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/02/2019, p. 06/03/2019; grifos acrescidos).

 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator